Tribunal: TJDFT
Processo: 0007163-51.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007163-51.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CAETANO FLEURY DE AMORIM EMBARGADO: IRAN LUNA MACHADO, WAINE DA ROCHA MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16410583) opostos por JOSE CAETANO FLEURY DE AMORIM contra IRAN LUNA MACHADO e WAINE DA ROCHA MACHADO em face de Acórdão (ID 17102774) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 16:14:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador